Tribunal: TJSP
Processo: 2291840-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Indeferimento do benefício da assistência judiciária. A presunção legal, face à declaração de pobreza, é relativa. Condições pessoais da parte que desautorizam o reconhecimento da presunção. Decisão mantida. Recurso improvido.